Tribunal: STF
Processo: RE 75008
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
FUNCIONÁRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, NOMEADO SEM CONCURSO, ANTES DA
VIGENCIA DO ART. 126 DA LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL. NOMEAÇÃO
DESFEITA, POREM POSTERIORMENTE REVIGORADA PELO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DO IAPETC. ANULAÇÃO DESTE ATO, QUANDO O SERVIDOR JA
CONTAVA MAIS DE CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.